Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702920-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de efeito suspensivo, interposto por Anderson dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos autos do processo no 0794859-73.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 253698829 dos autos do processo de origem): “Vistos, etc. Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por ANDERSON DOS SANTOS em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., na qual o Autor requer, em sede liminar, que o Requerido se abstenha de efetuar novos descontos e provisionamentos em sua conta bancária, bem como proceda à restituição dos valores já debitados no corrente mês, no montante de R$ 1.883,10. Alega o Autor ser servidor público e ter contratado empréstimos junto à instituição financeira. Aduz que buscou revogar a autorização para débito em conta, sem êxito, tendo sido informado pelo Banco que o débito constitui garantia acessória do contrato, condicionada a retirada à substituição da garantia. Fundamenta o pedido de tutela na probabilidade do direito, citando o direito de revogar a autorização de débito em conta corrente, e no perigo de dano, ante a natureza alimentar do salário e a situação de superendividamento.. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o Autor alegue ter revogado a autorização em 28/08/2025, e o Requerid tenha se recusado a acatar o pedido sob o fundamento de que o débito em conta constitui garantia contratual acessória, cuja supressão implicaria alteração das condições pactuadas, inclusive da taxa de juros, o pleito liminar, ao determinar a suspensão imediata dos descontos e restituição dos valores, confunde-se com o mérito da demanda. A controvérsia central não se limita à mera revogação da autorização, mas envolve a validade e a extensão das cláusulas contratuais, bem como a compatibilidade da garantia acessória com os princípios da impenhorabilidade dos vencimentos e da preservação da dignidade do devedor superendividado. Portanto, a análise de eventual abusividade da cláusula contratual e da legalidade da retenção de valores salariais, especialmente quando o banco alega haver uma garantia acessória com benefício de taxa de juros, demandam a instauração do contraditório e a apresentação dos contratos pela instituição financeira, o que é incompatível com a cognição sumária neste momento processual. No tocante ao perigo de dano, há que se ponderar que a suspensão dos descontos e a imediata restituição de valores, sem garantia substitutiva, implicariam prejuízo financeiro irreversível ao banco, diante do risco de inadimplemento total do contrato até o julgamento final. Assim, em uma análise preliminar, não se evidenciam elementos de urgência extrema que justifiquem o deferimento da medida liminar requerida, sobretudo diante da proximidade da audiência de conciliação, já designada para o dia 06/11/2025, oportunidade em que será possível instaurar o contraditório e avaliar, de forma mais ampla, a regularidade da contratação e dos descontos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Determino a remessa dos autos ao e-CEJUSC3 para realização da audiência de conciliação. Intime-se o Autor” A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude de requerimento de gratuidade de justiça também em grau recursal. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente comprovada a alegada hipossuficiência econômica. Anota-se, a esse respeito, que embora o agravante sustente que exerce suas atribuições profissionais como servidor público estatutário, não acostou nos presentes autos elementos de prova aptos a corroborar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de contracheques, declaração de ajuste anual do imposto de renda, faturas de cartão de crédito ou despesas extraordinárias. Feitas essas considerações concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito